Tribunal: STF
Processo: MS 39531
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM A PENSÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 3.765, DE 1960. DECADÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 8.721, de 2017, o qual, segundo consta da petição inicial, consignou a suposta ilegalidade da acumulação de mais de um benefício de natureza previdenciária com a pensão instituída pela Lei nº 3.765, de 1960.



    2. A parte impetrante informa perceber vencimentos pelo exercício, na atualidade, de um cargo efetivo, mais três outros proventos decorrentes de benefícios derivados de diversos regimes previdenciários, assim narrando: 



    “A impetrante, em decorrência de aprovação em concurso público, exerce atualmente (desde o ano de 2006) o cargo efetivo de Assistente Social na Universidade de Pernambuco, vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco, por meio do qual recebe os vencimentos em contraprestação ao seu trabalho, conforme comprovam os documentos anexados à presente inicial. 



    Além do cargo efetivo que ocupa, percebe, aposentadoria de outro cargo público de Assistente Social, portanto cumulável na forma do artigo 37, XVI, c, da Constituição Federal de 1988, mantida pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Recife/PE, conforme atesta o contracheque juntado à inicial. 



    Somada a esses dois benefícios, indiscutivelmente cumuláveis, percebe também pensão por morte previdenciária mantida pelo INSS, decorrente de vínculos privados, conforme Carta de Concessão do Benefício anexa. 



    Por fim, percebe pensão por morte instituída por seu genitor, benefício mantido pelo Comando da Aeronáutica e decorrente de contribuição específica realizada pelo instituidor da pensão, nos termos da Lei 3.765/60.



    Acontece que na sessão de julgamento do dia 26/09/2017, a 2ª Câmara do e. Tribunal de Contas da União – TCU proferiu o Acórdão nº 8721/2017, através do qual restou consignada a suposta ilegalidade da acumulação de mais de um benefício com a pensão instituída pela Lei 3.765/60.”



    3. Prossegue referindo que “entendeu a Corte de Contas Federal naquele mencionado acórdão que não é possível a acumulação de mais de um único benefício ou vencimento percebido dos cofres públicos com a pensão militar paga em decorrência da Lei 3.765/60, haja vista o disposto no seu artigo 29. Com base nos fundamentos contidos no mencionado Acórdão, o Tribunal de Contas da União encaminhou ao Comando da Aeronáutica em Pernambuco o “EXTRATO INDIVIDUALIZADO DE INDÍCIO”, informando a existência de mais de um benefício/vencimento dos cofres públicos em cumulação com a pensão militar decorrente da Lei 3.765/60. Nessa documentação, o TCU determina que o órgão pagador da pensão militar apure a existência de mais de um benefício além da pensão militar, bem como deixa claro o seu entendimento de ser possível apenas a cumulação de um único benefício juntamente com a pensão da Lei 3.765/60”. 



    4. Defende o cabimento deste mandado de segurança, bem como a competência desta Corte para dele conhecer. Prosseguindo, afirma que “a acumulação dos benefícios percebidos pela impetrante é perfeitamente legal e constitucional, não havendo que se falar em irregularidades”, pois a “Constituição Federal permite a cumulação de benefícios previdenciários decorrentes de regimes distintos e, no caso de profissionais de saúde (como é o caso da Impetrante, que é Assistente Social), de até 2 benefícios no Regime Próprio de Previdência Social”.



    5. Como pedido de tutela de urgência requer “seja concedida a liminar, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que, tanto a autoridade coatora quanto o Comando da Aeronáutica (executor do ato) se abstenham de suspender o pagamento da pensão da impetrante até decisão final no presente processo, sob pena de multa em valor a ser equanimemente fixado por esta e. Corte Constitucional”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, pleiteia “seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar requerida para tornar definitiva a ordem concedida em cognição sumária e, consequentemente, afastar a eficácia do ato coator em relação à impetrante, reconhecendo o direito de manutenção dos quatro pagamentos que percebe dos cofres públicos (Pensão por morte do INSS, Aposentadoria do RPPS Municipal, Vencimento do Cargo Efetivo Estadual e Pensão Militar), determine à autoridade coatora que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a excluir qualquer das suas remunerações consubstanciada na interpretação equivocada que faz do artigo 29 da Lei 3.765/60”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e foi comprovado o recolhimento das custas.



    8. Por meio de decisão de 02/04/2024 (e-doc. 14), determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    9. Nas informações, o Tribunal de Contas da União pugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito e, se examinado o mérito, seja denegada a segurança, manifestação essa assim ementada (e-doc. 21):



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Mônica de Fátima Lafaiete de Lima, para que seja considerado legal a acumulação de pensão militar, com outros três benefícios que percebe dos cofres públicos (Pensão por morte do INSS, Aposentadoria do RPPS Municipal e Vencimento do Cargo Efetivo Estadual). 



    1. O TCU, por meio de auditoria continua na folha de pagamentos da Administração Pública Federal, determinou à unidade jurisdicionada (Comando do Exército) em que se verificou indícios de irregularidade que promovesse o contraditório e a ampla defesa da beneficiária para se fosse o caso suprimir o respectivo pagamento. No entanto, a Corte de Contas não emitiu previamente nenhum juízo de mérito quanto ao caso específico da beneficiária da pensão militar, providência esta que coube ao respectivo órgão destinatário da determinação desta Corte de Contas, a partir das premissas lançadas pelo TCU. 



    2. Preliminar: Ilegitimidade passiva do TCU e consequente incompetência do STF para processar e julgar o presente mandamus. Inexistência de ato coator praticado pelo TCU. Ausência de julgamento ou de apreciação, pela Corte de Contas federal, do caso particular da Impetrante. Existência tão somente de indício de irregularidade detectado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU, que foi comunicado ao Comando do Exército, à qual também foi solicitado que procedesse à sua apuração e, em sendo o caso, a regularização da situação. 



    3. Superada a preliminar – entendimento pela existência de ato coator praticado no âmbito do TCU -, o ato coator não teria se consubstanciado em decisão proferida pelos colegiados ou pelos Ministros do TCU, mas sim na comunicação da unidade técnica da Corte de Contas ao Comando do Exército, dando-lhe ciência do indício de irregularidade detectado de forma automatizada por meio de cruzamento de bases de dados. Cabe, então, evidenciar a incompetência do STF para processar e julgar mandados de segurança contra atos oriundos das unidades da Secretaria do TCU (Nesse sentido, MS 36.813 e MS 37.189). 



    4. O TCU, por meio de auditoria continua na folha de pagamentos da Administração Pública Federal, determinou à unidade jurisdicionada em que se verificou indícios de irregularidade que promovesse o contraditório e a ampla defesa da beneficiária para se fosse o caso suprimir o respectivo pagamento. No entanto, a Corte de Contas não emitiu previamente nenhum juízo de mérito quanto ao caso específico da beneficiária da pensão militar, providência esta que coube ao respectivo órgão destinatário da determinação desta Corte de Contas, a partir das premissas lançadas pelo TCU. 



    5. Entendimento do TCU acerca da questão ora controvertida no sentido de que “É permitida a acumulação de uma pensão militar com os proventos de disponibilidade, reforma, vencimento ou aposentadoria; ou uma pensão militar com a de outro regime, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/08/2001. O benefício previdenciário do INSS é considerado para fins dos limites dispostos no mencionado artigo, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária quer seja estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva”. 



    6. Por outro lado, o TCU reconheceu, por meio do Acórdão 1.080/2020-2ª Câmara, “a possibilidade de acumulação de mais de um benefício ou vencimento constitucionalmente acumuláveis (art. 37, Inciso XVI) com pensão militar”. 



    7. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada. 



    8. Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, pela revogação da medida liminar deferida e, no mérito, pela denegação da segurança.”



    10. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    11. Analisando os autos observo que a pretensão deduzida nesta ação mandamental é manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    12. Com efeito, a parte impetrante aponta, como ato coator, o Acórdão nº 8.721, de 2017 – TCU – Segunda Câmara, prolatado no curso do Processo TC nº 013.906/2017-8, em 2017. Anoto, ainda, que a tomada de contas, na qual referido ato foi proferido, foi encerrada em setembro de 2021, como se pode observar em consulta junto ao site do Tribunal de Contas da União. Nesse quadro, esta pretensão mandamental para sindicar referido acórdão do Tribunal de Contas da União, impetrada em dezembro de 2023, esbarra no prazo previsto do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009.



    13. Anoto, nesse sentido, ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que se trata de prazo decadencial, não se admitindo suspensão ou interrupção, devendo ser computado da data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou da data em que comprovadamente teve ciência de sua existência, desimportando, ainda, se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    14. Não bastasse isso, caso se cogitasse, na espécie, que os atos coatores seriam aqueles levados a cabo, pelo Comando da Aeronáutica, para adequar o pagamento da pensão da autora aos termos do referido acórdão proferido pelo TCU, estaríamos, então, diante de situação não albergada pelo art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB, havendo impeditivo, assim, para esta Corte conhecer do presente mandado de segurança.



Dispositivo



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    16. Custas na forma da lei. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator